Tribunal: STJ
Processo: 2066708-61.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824523 - SP(2024/0470173-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: W.A. SERVICE LTDA
EMBARGANTE
: JOSÉ ROBERTO MARTINS PEREIRA
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
MIRIAM SHIKANAI MASSUNARI - SP261413
FERNANDA LEITE BONACASATA - SP290587
MARIANA DUENHAS MARCOS - SP381415
EMBARGADO
: ROBERTO MARTINS PEREIRA
ADVOGADOS
: THIAGO SANTOS AMÂNCIO - SP240287
MAURICIO THIAGO MARIA - SP246465
ANA CAROLINA DOS SANTOS - SP328693
INTERES.
: W.A. SERVICE EIRELI
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALTERAÇÃO DE
CONTRATO
SOCIAL.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, sob alegação de
vícios previstos no
do Código de Processo Civil, como
art. 1.022
omissão, contradição e obscuridade. A parte embargante
sustenta que o julgado não teria examinado adequadamente as
questões suscitadas, enquanto a parte embargada não
apresentou manifestação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, conforme alegado pela parte embargante, e se os
embargos de declaração são cabíveis para sanar tais vícios.
III. Razões de decidir
3. A decisão embargada está devidamente fundamentada, não
apresentando omissão, obscuridade ou contradição, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
4. A ausência de manifestação sobre todos os argumentos
apresentados pela parte não caracteriza omissão, desde que a
decisão contenha fundamentação suficiente para sustentar suas
conclusões, em conformidade com o
IX, da Constituição
art. 93,
Federal.
Documento eletrônico VDA55096552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 12:01:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3a8f1b80-5024-4101-adfa-32b8b8dee325

5. A contradição apta a ensejar embargos de declaração refere-
se à incompatibilidade interna entre os fundamentos e a
conclusão do julgado, o que não se verifica no caso concreto.
6. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, não sendo cabível sua utilização para rediscutir o
mérito da causa ou modificar o julgado, salvo nas hipóteses
legais e apenas para a supressão de vícios internos da decisão.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao
afirmar que a discordância com o entendimento adotado pelo
órgão julgador não caracteriza omissão ou contradição, sendo
incabível a irresignação recursal pela via dos embargos de
declaração.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 12:01:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3a8f1b80-5024-4101-adfa-32b8b8dee325

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824523 - SP(2024/0470173-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: W.A. SERVICE LTDA
EMBARGANTE
: JOSÉ ROBERTO MARTINS PEREIRA
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
MIRIAM SHIKANAI MASSUNARI - SP261413
FERNANDA LEITE BONACASATA - SP290587
MARIANA DUENHAS MARCOS - SP381415
EMBARGADO
: ROBERTO MARTINS PEREIRA
ADVOGADOS
: THIAGO SANTOS AMÂNCIO - SP240287
MAURICIO THIAGO MARIA - SP246465
ANA CAROLINA DOS SANTOS - SP328693
INTERES.
: W.A. SERVICE EIRELI
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALTERAÇÃO DE
CONTRATO
SOCIAL.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, sob alegação de
vícios previstos no
do Código de Processo Civil, como
art. 1.022
omissão, contradição e obscuridade. A parte embargante
sustenta que o julgado não teria examinado adequadamente as
questões suscitadas, enquanto a parte embargada não
apresentou manifestação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, conforme alegado pela parte embargante, e se os
embargos de declaração são cabíveis para sanar tais vícios.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54831171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:36
Código de Controle do Documento: 03792ee5-0762-4d76-b9ef-543e231393b9

3. A decisão embargada está devidamente fundamentada, não
apresentando omissão, obscuridade ou contradição, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
4. A ausência de manifestação sobre todos os argumentos
apresentados pela parte não caracteriza omissão, desde que a
decisão contenha fundamentação suficiente para sustentar suas
conclusões, em conformidade com o
IX, da Constituição
art. 93,
Federal.
5. A contradição apta a ensejar embargos de declaração refere-
se à incompatibilidade interna entre os fundamentos e a
conclusão do julgado, o que não se verifica no caso concreto.
6. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, não sendo cabível sua utilização para rediscutir o
mérito da causa ou modificar o julgado, salvo nas hipóteses
legais e apenas para a supressão de vícios internos da decisão.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao
afirmar que a discordância com o entendimento adotado pelo
órgão julgador não caracteriza omissão ou contradição, sendo
incabível a irresignação recursal pela via dos embargos de
declaração.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada (e-STJ
):
Fl.1052/1057

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA.
ALTERAÇÃO
DE
CONTRATO
SOCIAL.
LEGITIMIDADE DA PARTE. SÓCIO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E
489
DO
CPC.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
FATOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. DIVERGÊNCIA NÃO
DEMONSTRADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial por ausência de prequestionamento, necessidade
de revolvimento do acervo fático-probatório e não demonstração da
divergência
jurisprudencial.
A
parte
agravante
sustenta
o
preenchimento dos requisitos recursais. A parte agravada, intimada,
manifestou-se pela inexistência de elementos aptos a justificar a
reforma da decisão.
Documento eletrônico VDA54831171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:36
Código de Controle do Documento: 03792ee5-0762-4d76-b9ef-543e231393b9

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os
pressupostos legais para o conhecimento do recurso especial,
notadamente em face das alegações de negativa de prestação
jurisdicional, ausência de prequestionamento, reexame de fatos e
demonstração insuficiente da divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando
o acórdão recorrido está devidamente fundamentado e não se verifica
omissão,
obscuridade
ou
contradição
(AgInt
no
DJe
.
AREsp n. 2.441.987/DF,
20/2/2025)
4. A ausência de manifestação da instância de origem sobre os
dispositivos legais apontados como violados impede o conhecimento
do recurso especial por ausência de prequestionamento (AgInt no
DJe
.
AREsp n. 2.582.153/DF,
29/8/2024)
5. O exame das alegações recursais relativas à legitimidade do sócio e
à ocorrência de prescrição exige reavaliação do acervo fático-
probatório dos autos, hipótese vedada pela Súmula 7 do STJ (AgInt no
DJe
.
REsp n. 2.151.760/SC,
12/12/2024)
6. A jurisprudência da Corte é pacífica no mesmo sentido da decisão
recorrida, apontando a legitimidade passiva do sócio para figurar na
demanda anulatória de alteração de contrato social, incidindo a
Súmula 83 do STJ (
DJe
.
REsp n. 1.634.074/PR,
10/8/2017)
7. A divergência fundada em premissas fáticas atrai igualmente a
aplicação da Súmula 7 do STJ, ainda que invocada a alínea “c” (AgInt
no
DJe
.
AREsp n. 2.662.008/BA,
28/2/2025)
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo em recurso especial não conhecido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material (e-STJ
).
Fl.1064/1076
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar (e-STJ Fl.1085).
O Ministério Público Federal apôs ciência (e-STJ Fl.1082).
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA54831171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:36
Código de Controle do Documento: 03792ee5-0762-4d76-b9ef-543e231393b9

No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão (e-STJ
):
Fl.1052/1057

De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489
do Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts.
489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão,
CPC/2015,
obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-
los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e
precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. "
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.441.987/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
no recurso especial, porquanto torna
art. 1.022
CPC/2015
impossível a compreensão da controvérsia, situação que atrai o óbice
da
à espécie." (AgInt no
Súmula no 284/STF
REsp n. 1.955.114/DF,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo
que a ausência de menção a um outro argumento invocado pela
defesa não macula o comando decisório se, bem fundamentado,
apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando
o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia." (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 1.899.000/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA
ART. 1.022
DIÁRIA. REVISÃO DA NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO
DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da
parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.907.401/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022,
DJe de
.
29/8/2022)
Documento eletrônico VDA54831171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:36
Código de Controle do Documento: 03792ee5-0762-4d76-b9ef-543e231393b9

(AgInt no A
relator Ministro Humberto
REsp n. 2.746.371/PE,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
)
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é
matéria relativa ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no
presente feito, em prestação jurisdicional defeituosa.
Adiante, a análise do teor do acórdão recorrido indica que os
dispositivos tidos por violados ( arts. 40, 44, II e §1o, 49-A, 189, 205 e
206, §3o o Código Civil) não foram debatidos pela Corte de origem.
É certo que, por força constitucional (art. 105, III, da
), ao
CRFB/88
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso
especial "das causas decididas, em única ou última instância", uma
vez que, presente a finalidade revisional da insurgência recursal, não
se mostra viável o pronunciamento originário a respeito de matérias
ainda não discutidas na origem.
Destarte, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial impede seu conhecimento, a teor da
" (AgInt no
relator
Súmula no 282/STF.
AREsp n. 2.582.153/DF,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS
CPC/15.
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS
5
E
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
356/STF.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 283/STF.
(...)
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados e dos argumentos invocados pelo
recorrente impede o conhecimento do recurso especial (súmulas
282 e
).
356/STF
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não
impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas
conclusões - impede a apreciação do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.228.031/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
)
30/8/2023.
(...)
Documento eletrônico VDA54831171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:36
Código de Controle do Documento: 03792ee5-0762-4d76-b9ef-543e231393b9

Dessa forma, "para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos
legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância
especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação
federal" (AgInt no
4a Turma, DJe
."
AREsp 1.487.935/SP,
04/02/2020)
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.815.548/AM,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/5/2020,
7/5/2020.
É certo que: "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes
tenham sido expressamente discutidos no Tribunal local (...)" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.423.648/PE,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento
implícito, há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da
temática fático-jurídica que se pretende ver revisada nesta Corte, não
se podendo cogitar de pronunciamento inaugural a respeito do
enfoque pretendido pela parte recorrente em sede especial.
Daí porque, tem-se reiterado neste colegiado que "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de
embargos de declaração na origem." (AgInt no REsp n. 1.815.548/AM,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020,
DJe de
)
7/5/2020.
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o
acórdão recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou
da tese jurídica ora trazida a esta Corte, de modo que "Ausente o
prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos
apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na
" (AgInt no
relator
Súmula no 282/STF.
AREsp n. 1.701.763/SC,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
6/12/2021,
13/12/2021.
Ademais, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
relativa à legitimidade do sócio e à ocorrência de prescrição, mostra-
se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela Súmula
no 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula no 7 do STJ."(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.151.760/SC,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
)
12/12/2024.
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA54831171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:36
Código de Controle do Documento: 03792ee5-0762-4d76-b9ef-543e231393b9

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA PAGA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.
RESOLUÇÃO
POR
CULPA
DA
DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO
CONSTRUTORA/VENDEDORA.
DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de
valores e indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às
teses atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes
no tocante à relação jurídica havida entre as partes e à
delimitação de suposta responsabilidade, envolve o reexame de
fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula 7/STJ.
(...)
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar
da compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação
da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no AREsp n. 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe de
)
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e
não basta a parte sustentar
7/STJ,
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.250.305/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
(...)
Documento eletrônico VDA54831171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:36
Código de Controle do Documento: 03792ee5-0762-4d76-b9ef-543e231393b9

No presente feito, o acolhimento da tese recursal relativa à
legitimidade do sócio e à ocorrência de prescrição demandaria
inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância
de origem, providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Por fim, a análise dos autos indica que a Corte de origem adotou
entendimento alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o
que atrai a incidência do comando da Súmula n. 83 deste Superior
Tribunal de Justiça ("não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este
colegiado vem se manifestando da seguinte forma:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
SOCIETÁRIO. AÇÃO DE NULIDADE. CONTRATO SOCIAL.
ALTERAÇÃO
FRAUDULENTA.
FALSIDADE
DE
ASSINATURAS.
SOCIEDADE
POR
COTAS
DE
RESPONSABILIDADE
LIMITADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO
PASSIVO. PESSOA JURÍDICA. DESNECESSIDADE.
1- Ação ajuizada em
Recurso especial interposto em
22/12/2003.
e atribuído ao Gabinete em
21/8/2014
25/8/2016.
2- O propósito recursal é definir se a falta de citação da pessoa
jurídica, na hipótese de ação que objetiva a decretação de
nulidade de alterações contratuais, movida por um sócio contra
os demais, inquina de nulidade o processo desde seu início.
3- Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os
art. 535
embargos de declaração.
4- Tratando-se de litisconsórcio passivo necessário, e
constatando-se que a solução da controvérsia deve ser idêntica
para todos os réus em razão da unicidade da situação de direito
material subjacente, a eventual ausência de um ou mais
litisconsortes na relação processual, em regra, acarreta a
nulidade da decisão de mérito.
5- A jurisprudência do STJ tem entendido ser possível mitigar a
regra que obriga a inclusão da pessoa jurídica no polo passivo
de ação que verse sobre alterações de seu contrato social,
desde que as especificidades fáticas revelem, como verificado
no particular, a inexistência de prejuízos às partes envolvidas.
6- Hipótese concreta em que o retorno ao statu quo, como
corolário da decretação da nulidade das alterações contratuais
levadas a cabo mediante fraude, não ensejará repercussão
negativa na esfera patrimonial da sociedade.
7- Recurso especial não provido.
Documento eletrônico VDA54831171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:36
Código de Controle do Documento: 03792ee5-0762-4d76-b9ef-543e231393b9

(
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.634.074/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo
3/8/2017,
10/8/2017.
Acrescido)
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da
exige que o recorrente colacione
Súmula n. 83/STJ
precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou
supervenientes a seu favor, ou demonstre alguma distinção entre os
julgados mencionados na decisão agravada e o caso em exame, o
que não fez. Nesse sentido:
(...)
A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz
precedente contemporâneo que contemple a tese defendida sem a
necessidade de reanálise fático-probatória.
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial,
sabe-se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea
"c"
do
permissivo
constitucional
requisita
comprovação
e
demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos
dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias
que
identifiquem
ou
assemelhem
os
casos
confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição
de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a
similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ)" (
CPC/2015
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.888.242/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/3/2022,
31/3/2022)
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência
jurisprudencial, por meio da juntada dos precedentes favoráveis à tese
defendida, com a devida certidão ou cópia dos paradigmas,
autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica dos
acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do
Código de Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o
que não foi feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre
interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do
STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c
do permissivo constitucional." (AgInt no AREsp n. 2.662.008/BA,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025,
DJEN de
)
28/2/2025.
A análise das alegações recursais, no ponto, indica a incidência da
Súmula no 7 do STJ.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela
divergência.

Documento eletrônico VDA54831171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:36
Código de Controle do Documento: 03792ee5-0762-4d76-b9ef-543e231393b9

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
Documento eletrônico VDA54831171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:36
Código de Controle do Documento: 03792ee5-0762-4d76-b9ef-543e231393b9

de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025) o aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54831171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:36
Código de Controle do Documento: 03792ee5-0762-4d76-b9ef-543e231393b9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.824.523 / SP
Número Registro: 2024/0470173-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10110960220238260224
20240000372350
20240000452342
20240000464076
20667086120248260000 2066708612024826000050000 2066708612024826000050001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : W.A. SERVICE LTDA
OUTRO
NOME
: W.A. SERVICE EIRELI
AGRAVANTE : JOSÉ ROBERTO MARTINS PEREIRA
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
MIRIAM SHIKANAI MASSUNARI - SP261413
FERNANDA LEITE BONACASATA - SP290587
MARIANA DUENHAS MARCOS - SP381415
AGRAVADO
: ROBERTO MARTINS PEREIRA
ADVOGADOS : THIAGO SANTOS AMÂNCIO - SP240287
MAURICIO THIAGO MARIA - SP246465
ANA CAROLINA DOS SANTOS - SP328693
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : W.A. SERVICE LTDA
Documento eletrônico VDA55076204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:02:43
Código de Controle do Documento: b3eed018-fff2-4a6b-8f29-96ccea5c547f

EMBARGANTE : JOSÉ ROBERTO MARTINS PEREIRA
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
MIRIAM SHIKANAI MASSUNARI - SP261413
FERNANDA LEITE BONACASATA - SP290587
MARIANA DUENHAS MARCOS - SP381415
EMBARGADO : ROBERTO MARTINS PEREIRA
ADVOGADOS
: THIAGO SANTOS AMÂNCIO - SP240287
MAURICIO THIAGO MARIA - SP246465
ANA CAROLINA DOS SANTOS - SP328693
INTERES.
: W.A. SERVICE EIRELI
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:02:43
Código de Controle do Documento: b3eed018-fff2-4a6b-8f29-96ccea5c547f